Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INSTAURAÇÃO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. CRITÉRIO CORREÇÃO PROVA. EDITAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, o que não significa que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo.
2. Não há como antecipar o provimento jurisdicional sem a prévia instauração do contraditório, porquanto a banca examinadora do concurso indeferiu o recurso administrativo do candidato por estar em desacordo com as instruções constantes do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos e, também, definidas no edital de abertura. O candidato deixou de observar o item "identificação do candidato" no campo "Argumentação".
3. A discussão sobre o critério de correção da prova discursiva encontra-se no âmbito da discricionariedade da banca examinadora baseado nos parâmetros estabelecidos previamente no edital, de maneira que o juízo de conveniência e oportunidade para a definição dos critérios de correção da prova discursiva é da Administração e não do Poder Judiciário, não se podendo vislumbrar sem incursão no mérito da lide principal qualquer ofensa aos princípios balizadores da Administração Pública.
4. Recurso desprovido.